Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709297-95.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: GREDES LOPES FERREIRA, GREZ DE AQUINO BRAGA, GUARACIABA DE CARVALHO BITTENCOURT, GUIDA MARIA DE ANDRADE NOGUEIRA, GUILHERME CAMPOS BRAGA, GUILHERMINA DA CONCEICAO BASTOS PACHECO, GUILHERMINA JOSE DA ROCHA, GUIMAR GOMES DA SILVA BARRETO, GUIOMAR ALFO FERREIRA DA SILVA, GUIOMAR AMADO SANCHES APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator